Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715130-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLY GENESIO DA COSTA AUTOR ESPÓLIO DE: GERALDO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: WILTON GENESIO DA COSTA AGRAVADO: IVANILDE ALVES DE OLIVEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ORLY GENÉSIO DA COSTA E OUTRO, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718919-55.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 228158807): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual os executados apontam a inobservância dos limites da coisa julgada que, segundo sua fundamentação, apenas declarou a nulidade do contrato em razão da incapacidade das partes e, por consequência, a inexigibilidade de multa contratual. Apontam que o interesse do exequente no retorno ao status quo ante e devolução do valor pago a título de sinal não constituiu objeto da demanda original e que, portanto, não pode ser base para o cumprimento de sentença. Defendem que o acórdão, ao manter a nulidade do contrato, deixou claro que o único efeito reconhecido foi a invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes. Com base no exposto, requereram o acolhimento da impugnação com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Requereram, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A exequente aponta que a devolução do sinal pago está fixado na sentença exequenda, sendo desnecessário o ajuizamento de nova demanda. É o relatório. Decido. A sentença exequenda dispôs, expressamente: “Portanto, em face da incapacidade da autora, é nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 166 do CC. Em decorrência, deverá haver o retorno das partes ao status quo ante, de modo que o valor pago pela requerida deve ser restituído, sendo incabível a incidência de multa”. O v. acórdão confirmou a sentença e ratificou que "ante a nulidade do contrato, não há incidência de multa, não tendo a requerida a obrigação do pagamento do remanescente de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais), devendo, assim, o valor pago por ela ser restituído". Assim, diante do que restou decidido, é evidente que o título contempla o direito da ré à restituição do valor pago. Ademais, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 889, "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". Com base em tais fundamentos, sendo este o único apontamento da insurgência dos executados, a impugnação deve ser rejeitada. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, os impugnantes não comprovaram a mudança substancial de sua condição econômica. Ademais, eventual concessão de gratuidade de justiça não teria o efeito retroativo, de forma que os valores já consolidados como direito de crédito da exequente, a exemplo das custas antecipadas e honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença seriam devidos mesmo que houvesse a concessão do benefício nesta fase processual. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido de gratuidade de justiça. Ante o transcurso do prazo para pagamento, proceda-se a penhora, nos termos da decisão de ID. 224599756. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 70926274), os agravantes discorrem que a controvérsia decorre de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada pelos ora agravantes contra a agravada em que buscavam o recebimento de valor remanescente de contrato de promessa de compra e venda do imóvel, bem como indenização por danos morais. Narram que, por ocasião, do julgamento da ação, o d. Magistrado a quo reconheceu a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com base na incapacidade civil da ora agravante, diagnosticada como portadora da doença de Alzheimer e com comprometimento cognitivo em data anterior. Relatam que em segundo grau de jurisdição, este eg. Tribunal de Justiça manteve o entendimento de nulidade do contrato, sob o fundamento e vício de consentimento, determinando o retorno ao “status quo ante”. Sustentam que a parte ré mesmo diante da improcedência do pedido para os agravantes ingressou com cumprimento de sentença pleiteando a devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supostamente paga a título de sinal e que a pretensão foi combatida por meio de impugnação, no qual se apontava a inexistência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, extrapolação dos limites da coisa julgada. Registram a nulidade de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa instaurado a partir de título judicial ilíquido. Informam a necessidade de concessão do efeito suspensivo, haja vista a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD. Afirmam que a constrição judicial, nas condições atuais dos agravantes, não representa mera limitação patrimonial, mas coloca em risco a própria sobrevivência, promovendo violação direta aos direitos fundamentais à vida, à dignidade da pessoa humana e à proteção do idoso, nos termos dos arts. 1o, III, 6o e 230 da Constituição Federal. Acrescentam a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, porquanto não houve alteração fática na situação financeira dos agravantes, sendo desnecessária nova comprovação. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para concessão da gratuidade de justiça e acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexistência de título executivo judicial certo, líquido e exigível. Sem preparo, tendo em vista o debate quanto à gratuidade de justiça revogada. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito. Sustentam os agravantes que a parte ré mesmo diante da improcedência do pedido para os agravantes ingressou com cumprimento de sentença pleiteando a devolução da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supostamente paga a título de sinal e que a pretensão foi combatida por meio de impugnação, no qual se apontava a inexistência de título executivo judicial certo, líquido e exigível, extrapolação dos limites da coisa julgada. Acrescentam a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade de justiça, porquanto não houve alteração fática na situação financeira dos agravantes, sendo desnecessária nova comprovação. Pois bem. Compulsando os autos, depreende-se que as partes, em 10 de fevereiro de 2020, celebraram contrato de compra e venda de imóvel, com recebimento de sinal no valor de R$ 10.000,00 e valor remanescentes de R$ 840.00000 no ato da escrituração que deveria ocorrer doze dias úteis contados da assinatura do contrato. Dois meses após a celebração do contrato, os autores, ora agravantes, foram notificados acerca da nulidade da contratação sob o fundamento de que as procurações outorgadas não detinham poderes para alienação do imóvel, entre outros pontos. Os agravantes ajuizaram ação de cobrança c/c indenização por danos morais objetivando o reconhecimento do direito em manter em suas posses o sinal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) recebidos no momento da assinatura do contrato como forma de garantia; a condenação da ré ao pagamento do remanescente R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) conforme o previsto no contrato, em atenção ao art. 418 do Código Civil; a condenação da ré ao pagamento de multa diária no valor de 0,05% sobre o valor total da transação, calculado sobre o valor do negócio, que deve ser aplicada a partir do dia 28 de fevereiro de 2022 e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais a cada um dos autores. Os pedidos foram julgados improcedentes e, em face da incapacidade da autora, o negócio jurídico foi declarado nulo, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Em sede de recurso de apelação, este eg. Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso dos autores, ora agravantes. Como se vê, não há que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível, pois umas das consequências da sentença foi a devolução do valor de R$ 10.000,00 pagos a título de sinal. Da análise dos autos, verifica-se que não houve recurso dos agravantes contra o r. decisum do TJDFT, de modo que se torna defeso alegar inexistência de direito reconhecido judicialmente. Se existe, ou existia, eventual irresignação do executado acerca da devolução do sinal de R$ 10.000,00, o interessado deveria ter se insurgido por meio dos recursos legais cabíveis, tão logo teve ciência do não provimento do recurso, mas manteve-se inerte, contribuindo-se para o trânsito em julgado nos moldes estipulados. A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica, e possui status constitucional ao prever que a “lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” – art. 5o, XXXVI, CF. Assim, considerando que foi determinado o retorno das partes ao status quo ante, ante a declaração de nulidade do instrumento contratual, deve ser reconhecida a necessidade de devolução do valor inicialmente pago e, consequentemente, a possibilidade de execução do título judicial, não havendo que se falar em título ilíquido. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão acima consignada, resulta inviável a concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. No que diz respeito à gratuidade de justiça, considerando que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT que a benesse concedida em primeiro grau perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a sua revogação, razão pela qual mantenho o benefício concedido aos agravantes na fase de conhecimento (ID 126068160 dos autos originários). Na espécie, verifica-se que o d. Magistrado a quo entendeu que os impugnantes não comprovaram mudança substancial na condição econômica e que a concessão da gratuidade não teria efeito retroativo, todavia, o que se verifica é que o benefício já foi concedido pelo Juízo de origem na fase de conhecimento e mantido na r. sentença (ID 172649524 dos autos de origem), não havendo razão para sua revogação. Ademais, os agravantes na petição recursal instruíram os autos com documentos capazes de demonstrar que não houve substancial alteração na capacidade financeira, o que justifica a manutenção do benefício concedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e dispenso a apresentação de preparo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília - DF, 24 de abril de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator